Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-69.2020.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") – Emissão de Notas Fiscais sem o destaque do imposto, por se tratar de operação com bens imunes – Papeis destinados à impressão de livros, jornais e periódicos - Notas fiscais de venda de mercadorias de empresa declarada inidônea pelo Fisco – Compete a embargante a demonstração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") – Emissão de Notas Fiscais sem o destaque do imposto, por se tratar de operação com bens imunes – Papeis destinados à impressão de livros, jornais e periódicos - Notas fiscais de venda de mercadorias de empresa declarada inidônea pelo Fisco – Compete a embargante a demonstração da regularidade das transações e a sua boa-fé – Embargante que demonstrou, de forma suficiente, a ocorrência das operações e o efetivo pagamento pelas mercadorias constantes das notas fiscais - Declaração de inidoneidade que não deve alcançar as transações realizadas com a autora – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso da Fazenda do Estado improvidos.